Tribunal: TJES
Processo: 5000540-91.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000540-91.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000540-91.2020.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE/ RECORRIDO : MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

PROCURADORA : CRISTIANE MENDONÇA.

RECORRENTE/ RECORRIDO : BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ADVOGADO : MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR.

MAGISTRADA : ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES.

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de apelação cível interpostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA e por BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
em face de sentença que
, nos embargos à execução fiscal opostos pela Financeira, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon Municipal de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O MUNICÍPIO DE VITÓRIA sustenta, em suas razões, que (i) o Gerente do Procon levou em consideração os critérios objetivos previstos no Decreto Municipal n.º 11.783/2003; (ii) o valor da multa observou o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, as consequências e a extensão da infração, além de circunstâncias atenuantes e agravantes; (iii) a redução do valor da multa, além de ofender finalidades punitivas e pedagógicas, implicaria indevido desprestígio à atuação do órgão municipal de defesa dos interesses dos consumidores; (iv) ao reduzir a multa, a sentença recorrida afastou a aplicação do Decreto Municipal n.º 11.783/2003, em afronta à Súmula Vinculante nº 10; (v) subsidiariamente, aduz que houve sucumbência mínima do município, devendo-se atribuir o ônus de sucumbência integralmente ao Recorrido; e que (vi) a Lei n.º 6.830/80 [Lei de Execuções Fiscais] é clara ao estabelecer, em seu art. 39, que a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos.

Contrarrazões de BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO pelo não provimento do recurso do ente municipal.

Por sua vez, a Recorrente BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO aduz, em síntese, que (i) o Procon é incompetente para a imposição de multas de caráter individual, como no caso dos procedimentos administrativos impugnados; (ii) é possível a revisão do ato administrativo pelo Poder Judiciário; (iii) não há ilegalidade na cobrança de tarifa de cadastro e de avaliação do bem; (iv) considerando a legalidade da cobrança das tarifas questionadas no contrato pelo consumidor, a multa imposta violou o princípio da razoabilidade, sendo evidente o desvio de finalidade da multa, razão pela qual deve ser declarada nula.

Contrarrazões do MUNICÍPIO DE VITÓRIA pelo não conhecimento do apelo de BV FINANCEIRA, por ausência de dialeticidade, e, no mérito, pelo não provimento.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 5 de julho de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223(221)/
5000540-91.2020.8.08.0024
_ACi

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E, POR OUTRO LADO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELO ENTE MUNICIPAL.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000540-91.2020.8.08.0024

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE/ RECORRIDO

: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

PROCURADORA

: CRISTIANE MENDONÇA.

RECORRENTE/ RECORRIDO

: BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ADVOGADO

: MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR.

MAGISTRADA

:
ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se do julgamento de dois recursos de apelação cível interpostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA e por BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
em face de sentença que
, nos embargos à execução fiscal opostos pela Financeira, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon Municipal de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e
trinta e nove centavos
) para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Na origem, o caso trata embargos à execução fiscal cujo objeto refere-se à multa aplicada pelo Procon Municipal à BV FINANCEIRA S.A., no valor de
R$ 57.272,39
(cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos
), no processo administrativo nº 3680/2012, decorrente de reclamação de consumidora acerca de cobrança abusiva em contrato de financiamento de veículo, em virtude de valores cobrados a título de
tarifa de cadastro
e
tarifa de avaliação do bem
.

A sentença de primeiro grau entendeu que a multa deve ser mantida, mas o seu valor deve ser reduzido porque “
a multa estabelecida pela legislação consumerista possui caráter pedagógico, portanto, deve ser aplicada como forma de inibir a reiteração das condutas ilícitas por parte da executada, entretanto, não pode acarretar no enriquecimento sem causa do Município, motivo pelo qual se faz necessário a sua redução
”, reduzindo-o para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O MUNICÍPIO DE VITÓRIA sustenta, em suas razões, que (i) o Gerente do Procon levou em consideração os critérios objetivos previstos no Decreto Municipal n.º 11.783/2003; (ii) o valor da multa observou o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, as consequências e a extensão da infração, além de circunstâncias atenuantes e agravantes; (iii) a redução do valor da multa, além de ofender finalidades punitivas e pedagógicas, implicaria indevido desprestígio à atuação do órgão municipal de defesa dos interesses dos consumidores; (iv) ao reduzir a multa, a sentença recorrida afastou a aplicação do Decreto Municipal n.º 11.783/2003, em afronta à Súmula Vinculante nº 10; (v) subsidiariamente, aduz que houve sucumbência mínima do município, devendo-se atribuir o ônus de sucumbência integralmente ao Recorrido; e que (vi) a Lei n.º 6.830/80 [Lei de Execuções Fiscais] é clara ao estabelecer, em seu art. 39, que a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos.

Por sua vez, a Recorrente
BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO aduz, em síntese, que (i) o Procon é incompetente para
a imposição de multas de caráter individual, como no caso dos procedimentos administrativos impugnados; (ii) é possível a revisão do ato administrativo pelo Poder Judiciário; (iii)
não há ilegalidade na cobrança de tarifa de cadastro e de avaliação do bem; (iv) considerando a legalidade da cobrança das tarifas questionadas no contrato pelo consumidor, a multa imposta violou o princípio da razoabilidade, sendo evidente o desvio de finalidade da multa, razão pela qual deve ser declarada nula.

Pois bem.

Passo à análise dos recursos.

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Antes de adentrar no exame do mérito do recurso, passo a apreciar a preliminar suscitada em contrarrazões pel
o MUNICÍPIO DE VITÓRIA, que pugnou pelo não conhecimento do recurso de BV FINANCEIRA S.A., por ausência de dialeticidade.

No entanto, não merece acolhimento a preliminar arguida.

Da análise das razões recursais, não verifico violação ao princípio da dialeticidade, notadamente porque, ainda que a parte tenha repetido os fundamentos expostos na inicial, é possível aferir os argumentos que levaram ao inconformismo da Recorrente em relação ao comando sentencial, fundamentando-se na questão principal acerca da existência de nulidade do processo administrativo que culminou com a aplicação da multa em seu desfavor e com a execução fiscal de origem.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de não conhecimento do apelo.

MÉRITO

Quanto ao mérito, em primeiro lugar, é preciso afastar o argumento do MUNICÍPIO DE VITÓRIA de que a sentença recorrida teria violado a Súmula Vinculante 10.

O
e. TJES tem jurisprudência consolidada no sentido de que ao Poder Judiciário é permitido realizar
controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório
, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas. Veja-se, a título exemplificativo:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REGULARIDADE. VALOR DA MULTA. ADEQUADO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. É defeso ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo,
cabendo-lhe apenas o controle da legalidade e da legitimidade da atuação estatal.

2. As sociedades integrantes do mesmo grupo econômico têm legitimidade para integrar no polo passivo da reclamação, podendo a consumidora exercitar sua pretensão contra um ou contra todos.

3. O prazo previsto no art. 49, da Lei n.º 9.784/99 para que sejam proferidas as decisões em âmbito administrativo, é impróprio e não peremptório, não ensejando a nulidade do processo administrativo pelo seu descumprimento.

4. A realização de acordo em demanda judicial para a reparação de danos sofridos pela consumidora não impede a aplicação da multa administrativa pelo Procon Municipal, diante do seu caráter pedagógico e sancionatório.

5. Se o processo administrativo atendeu às formalidades exigidas, com correta capitulação, adequação entre a descrição dos fatos e a infração, deve prevalecer a presunção de legitimidade dos atos administrativos impugnados.

6. Para a redução da multa, o Magistrado a quo esteve atento aos critérios previstos no art. 57, do CDC e no Decreto Municipal n.º 11.738/03, com as alterações promovidas pelos Decretos Municipais n.º 11.843/04, n.º 12.302/05 e n.º 12.393/06, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7. Se as partes foram, reciprocamente, vencedor e vencido, é devida a distribuição proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

8. Sentença confirmada. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170137434, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 10/08/2020)

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - COBRANÇA DE TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ (TEC) AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO PACTO - REDUÇÃO DO QUANTUM POSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em irregularidade formal quando as razões recursais são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma que defendem o equívoco do Magistrado de primeiro grau ao julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Preliminar rejeitada.

2. Pelo julgamento do REsp n. 1.251.331-RS, sob o rito dos recursos repetitivos, o c. STJ reconheceu a validade da cobrança de Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) quando expressamente prevista no instrumento contratual, desde que firmado até 30 de abril de 2008.

3. No mesmo sentido, a súmula n. 565 do STJ reconhece que a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerados, é valida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008.

4. Apesar disso, o apelante não trouxe aos autos o contrato de financiamento bancário firmado entre ele o consumidor responsável pela reclamação no sentido de comprovar que a cobrança da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) era prevista de forma clara e legível, o que torna a reconhecer sua ilegalidade.

5. Em outras palavras, muito embora o valor cobrado pelo apelante seja ínfimo (R$ 4,95 quatro reais e noventa e cinco reais), não há como afirmar com exatidão, diante da ausência de juntada do contrato entabulado entre o recorrente e o consumidor, a previsibilidade de tal cobrança naquele pacto.

6. Tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional. Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

7. Em decorrência do princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), o controle judicial dos atos da Administração Pública deve-se limitar à análise de sua consonância aos preceitos legais e constitucionais, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no chamado mérito administrativo. Ultimamente, porém, a própria noção de mérito administrativo vem sendo revista, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência, etc., são requisitos de legalidade do ato administrativo, o que reduz acentuadamente o âmbito de atuação verdadeiramente discricionária do administrador.

8. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

9. Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa em patamar superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão de retenção indevida da quantia de R$ 4,95 (quatro reais e noventa e cinco centavos) entre os meses de 16/10/2008 a 16/03/2010.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido, para que a multa seja reduzida ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130040777, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020)

No presente caso, a sentença recorrida em momento algum deixou de aplicar o Decreto Municipal n.º 11.783/2003, mas apenas decidiu que, dentro dos critérios previstos na própria norma do Município, à luz da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor arbitrado merecia redução.

Portanto, não viola a Súmula Vinculante 10 a realização de controle de legalidade pelo Juízo de primeiro grau correspondente à redução do valor arbitrado a título de multa administrativa, já que não foi realizado controle de constitucionalidade da norma municipal.

Com essa questão definida, é preciso analisar a
legalidade do processo administrativo
do Procon Municipal, que gerou
a CDA nº 1386/2019
, e, se for o caso, posteriormente, se a
redução do valor da multa
ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi correta ou não.

No tocante à afirmação da BV FINANCEIRA S.A. sobre a incompetência do Procon Municipal para aplicar a sanção de multa,
decorrente de reclamação individual de consumidor, não assiste razão à Financeira Recorrente.

Isso porque "é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990,
independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
" (AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/8/2016, DJe 17/8/2016).

Assim, não merece acolhimento a alegação de nulidade do ato administrativo por vício de competência.

Quanto à questão tratada no mérito do processo administrativo, a principal alegação da BV FINANCEIRA, ora Recorrente, é no sentido de que não houve
infração às normas do CDC, pois
as tarifas cobradas no contrato, reputadas abusivas, estariam revestidas de legalidade.

Melhor sorte não lhe socorre.

Como se sabe, é defeso ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo, cabendo-lhe apenas o controle da legalidade e da legitimidade da atuação estatal.

Somente é possível incursionar no mérito do ato administrativo na hipótese de eventual infringência dos preceitos da proporcionalidade e da razoabilidade, como se destaca do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO. PENA DE PERDIMENTO DA MERCADORIA. RECONHECIMENTO DA DESPROPORCIONALIDADE PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DA PENALIDADE IMPOSTA PELO ADMINISTRADOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DO FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO.

1.
Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo.

2. Na hipótese dos autos, declarada a nulidade do auto de infração pela ilegalidade da apreensão e decretação de perdimento de mercadorias, por malferimento à proporcionalidade, é defeso ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, para o fim de substituir aquelas penalidades contidas no Auto de Infração, lavrado pela Autoridade Alfandegária, por multa prevista na legislação aduaneira, sob pena de o provimento jurisdicional substituir o próprio Administrador Público, a quem compete a aplicação e mensuração da sanção administrativa. Precedente: RMS 20.631/PR, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJ 28.5.2007.

3. Agravo Interno da Fazenda Nacional desprovido.

(AgInt no REsp 1271057/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017)

No caso em julgamento, a decisão administrativa apresenta, suficientemente, os fundamentos pelos quais foi aplicada a multa, de modo que cabia à Recorrente, na qualidade de prestadora do serviço, demonstrar a legalidade da cobrança das tarifas de cadastro e avaliação do bem, julgadas abusivas, cujo ônus não se desincumbiu.

Aliás, a decisão administrativa é categórica em concluir que, seja pela análise do contrato, seja pelos esclarecimentos prestados pela Instituição Financeira Recorrente na audiência realizada naqueles autos, não ficaram elucidados quais seriam os serviços efetuados que demandassem a cobrança das referidas tarifas.

E, nesse sentido, é vinculante a jurisprudência do c. STJ que declara, quanto à cobrança da tarifa de avaliação do bem, a “abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
” (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

No mesmo sentido, quanto à tarifa de cadastro, a jurisprudência do c. STJ, firmada em sede de recursos repetitivos representativos de controvérsia, é no sentido de que “Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual
somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
” (Recursos Especiais repetitivos n. 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgados em 28/8/2013, DJe 24/10/2013).

Assim, demonstrada a ilegalidade da cobrança das tarifas de cadastro e de avaliação do bem questionadas no contrato pela consumidora, também
não
há que se falar em desvio de finalidade da multa, razão pela qual não merece reparos a sentença recorrida quanto ao ponto.

No que se refere à
redução do valor da multa
ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), embora o MUNICÍPIO DE VITÓRIA tenha afirmado que o valor da multa administrativa observou o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, as consequências e a extensão da infração, além de circunstâncias atenuantes e agravantes,
não há, na decisão administrativa do Procon, qualquer menção concreta a particularizar a esses critérios no caso em questão
(fls. 32/37 do ID 1818147 e ID 1818148).

A decisão administrativa que fixou a multa menciona, em verdade, os critérios do art. 36 do Decreto Municipal n.º 11.783/2003, quais sejam: a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
.

Em relação à
gravidade da infração
, o Procon Municipal enquadrou a conduta da empresa recorrida no item 21 do Grupo III, constante do Anexo Único do Decreto Municipal n.º 11.783/2003
[1]
.

Nota-se que a gravidade da infração
é intermediária
, já que a conduta da recorrida foi qualificada no terceiro de um total de quatro grupos.

Quanto à
vantagem auferida
, a decisão administrativa considerou que a prática da infração é de caráter individual, que revela situação menos gravosa para o cálculo da sanção, por ser proveniente de apenas 1 (uma) reclamação naquele órgão administrativo.

Art. 38. Com relação à vantagem auferida, serão consideradas quatro situações:

a) ausência de vantagem;

b) vantagem de caráter individual
;

c) vantagem de caráter coletivo;

d) vantagem de caráter difuso.

Art. 40. A dosimetria da pena de multa será feita em duas etapas: primeiramente proceder-se-á a fixação da pena-base correspondente à média aritmética entre os limites mínimo e máximo previstos para a situação em concreto, levando-se em conta, dentre outros, o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, as conseqüências e a extensão da infração; em seguida, efetuar-se-á a adição e/ou subtração dos montantes referentes às circunstâncias agravantes e atenuantes. [...]

§ 5º. O valor do fator de vantagem auferida (fv) será:

fv VANTAGEM AUFERIDA

20.000.000 Ausência de vantagem

12.000.000 Vantagem individual

7.200.000 Vantagem coletiva

4.320.000 Vantagem difusa

No tocante à
condição econômica do fornecedor
, a decisão do Procon aponta que o demonstrativo de faturamento bruto anual da empresa não constava do processo administrativo, razão pela qual
arbitrou
a quantia de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), relativa ao faturamento bruto mensal de 2012.

Como se verifica, o Procon Municipal
não
mostrou as razões, no caso concreto, que levaram à fixação da multa em

R$ 57.272,39

(cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos
).

Além disso, as circunstâncias atenuantes e agravantes são indicadas de maneira
genérica
e
abstrata
na decisão do Procon, sem especificação da conduta supostamente praticada pela Financeira Recorrida a favor do aumento ou da diminuição da multa.

De fato, a empresa Recorrida, sabidamente, é uma empresa de grande porte e com capacidade financeira de suportar uma vultosa condenação.

Não obstante, a manutenção do valor da multa no patamar fixado pelo Procon Municipal não encontra substrato de razoabilidade no caso concreto, em que a vantagem pecuniária auferida pela empresa Recorrida não foi de grande monta, ao se considerar o valor de
R$ 509,00 (quinhentos e nove reais) cobrado pela Tarifa de Cadastro e de R$ 317,00 (trezentos e dezessete reais) a título de Avaliação do Bem
.

Assim, observa-se que a redução do valor da multa ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo Juízo
a quo
respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, e no Decreto Municipal n.º 11.738/03, com as alterações promovidas pelos Decretos Municipais n.º 11.843/04, n.º 12.302/05 e n.º 12.393/06, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Além disso, atendeu o caráter
pedagógico

e
sancionatório

da multa

administrativa, que tem por
objetivo único coibir práticas abusivas aos direitos do consumidor e sancionar os responsáveis com o escopo de impedir a reiteração de tais condutas.

Ressalta-se, por oportuno, que não desconheço do entendimento que vinha sendo aplicado por esta c. Terceira Câmara Cível acerca da impossibilidade de redução da multa administrativa nos casos em que o Procon observa os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável ao tema.

Porém, com o fim de promover a racionalidade do julgamento e conceder segurança jurídica aos jurisdicionados, observo que a jurisprudência
majoritária
deste e. TJES é no sentido da plena possibilidade de adequação das multas administrativas aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que também foi objeto de ressalva em recente julgamento da matéria nesta Câmara
[2]
, que ficou concluído no mesmo sentido.

Com base nessas premissas, não merece reforma a sentença que reduziu o valor da multa aplicada pelo Procon.

Quanto ao pedido subsidiário do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, relativo à condenação ao pagamento de
honorários advocatícios
, pela atribuição da sucumbência mínima, transferindo-se o ônus sucumbencial à empresa Recorrida, também não assiste razão à Recorrente.

A instituição financeira Embargante/Recorrida pretendeu, na demanda, ver declarada a nulidade da CDA e do processo administrativo, e, via de consequência, da respectiva multa, bem como, subsidiariamente, a sua redução.

Logo, se houve o acolhimento do pedido de redução da multa, ambas as partes foram vencedor e vencido, o que justifica a distribuição dos ônus sucumbenciais, na proporção de 50% para cada, nos termos previstos no art. 85, § 3º, inciso I e art. 86, do CPC/15, como determinado na sentença objurgada.

Por fim, no tocante à condenação do Município de Vitória ao pagamento das custas processuais, assiste razão ao ente público Recorrente ao alegar a necessidade de reforma da sentença.

Ficou estabelecido na sentença vergastada que as custas seriam devidas, pois a Fazenda Pública Municipal não goza da isenção prevista na Lei Estadual nº 9.974/13.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial representativo de controvérsia (Tema Repetitivo nº 202), já assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39 da Lei 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, como ocorre no presente caso. Confira-se: (REsp 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010).

Com isso, a orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta. Veja-se:

EMENTA EXECUÇÃO FISCAL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL CUSTAS PROCESSUAIS FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL ISENÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECONHECIMENTO DO PEDIDO REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE RECURSO PROVIDO.

1.
A orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta
.

2. Havendo o reconhecimento da pretensão autoral pela Fazenda Pública Municipal, devem os honorários advocatícios sucumbenciais serem reduzidos pela metade ex vi do disposto no art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 100200011623, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/10/2020, Data da Publicação no Diário: 26/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO CANCELAMENTO DA CDA ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA CUSTAS AFASTADAS ART. 39, LEF RECURSO PROVIDO.

1.
Conforme art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, sendo que, se tais despesas não ocorreram, a condenação deve ser afastada
.

2. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130126170, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

Assim, merece reforma a sentença recorrida apenas para afastar a condenação do Município de Vitória ao pagamento das custas processuais.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos de apelação de ambas as partes, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso de BV FINANCEIRA S.A., e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, apenas para afastar a condenação do ente público municipal ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

[1]

III) Infrações enquadradas no grupo III:

21. deixar de restituir ao consumidor quantia indevidamente cobrada pelo valor igual ao dobro do excesso (art. 42, parágrafo único);
inserir no instrumento de contrato cláusula abusiva (art. 51);

[2]
(TJES, Classe: Apelação, 024180054553, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JR., Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação: 09/05/2022).

TJES/SMBJ/223(221)/
5000540-91.2020.8.08.0024
_ACi

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000540-91.2020.8.08.0024

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE/ RECORRIDO

: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

PROCURADORA

: CRISTIANE MENDONÇA.

RECORRENTE/ RECORRIDO

: BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ADVOGADO

: MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR.

MAGISTRADA

: ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES.

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DO VALOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. COMPETÊNCIA DO PROCON PARA APLICAÇÃO DE MULTA EM DECORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEI CONSUMERISTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Não viola a Súmula Vinculante nº 10 a realização de controle de legalidade por magistrado correspondente à redução do valor arbitrado a título de multa administrativa, já que não foi realizado em momento algum controle de constitucionalidade da norma municipal.

2. O Procon tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas.

3. A decisão administrativa apresenta, suficientemente, os fundamentos pelos quais foi aplicada a multa, de modo que cabia à instituição financeira, na qualidade de prestadora do serviço, demonstrar a legalidade da cobrança das tarifas de cadastro e de avaliação do bem, julgadas abusivas, cujo ônus não se desincumbiu.

4. Em controle de legalidade da decisão administrativa, é vinculante a jurisprudência do c. STJ que declara, quanto à cobrança da tarifa de avaliação do bem, a “abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado” (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

5. Quanto à tarifa de cadastro, a jurisprudência do c. STJ, firmada em sede de recursos repetitivos representativos de controvérsia, é no sentido de que “Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira” (Recursos Especiais repetitivos n. 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgados em 28/8/2013, DJe 24/10/2013).

5. O valor da multa administrativa aplicada pelo Procon pode ser reduzido quando for considerado excessivo e desproporcional. Precedentes TJES.

6. A redução do valor da multa de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) respeita os critérios previstos no art. 57, do CDC, e no Decreto Municipal n.º 11.738/03, com as alterações promovidas pelos Decretos Municipais n.º 11.843/04, n.º 12.302/05 e n.º 12.393/06, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7.
Se as partes foram, reciprocamente, vencedor e vencido, é devida a distribuição proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

8. Aplica-se o disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta.

9. Recursos conhecidos, para negar provimento ao recurso de BV FINANCEIRA S.A. e dar parcial provimento ao recurso do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, apenas para afastar sua condenação em custas processuais.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de BV FINANCEIRA S.A. e, por igual votação, conhecer e dar parcial provimento ao recurso do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, apenas para afastar sua condenação em custas processuais, nos termos do voto do Relator.